Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-92.2021.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000517-92.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAYARA APARECIDA RODRIGUES LARA - CPF: 060.998.141-24 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE. MERA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Relatórios de chamada, faturas de consumo e
prints
de telas sistêmicas, colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como inexigível o débito, impondo-se a improcedência do pedido contraposto.

4. Se a reclamante a reclamante alega a inscrição no cadastro de inadimplentes, mas não colaciona o extrato, tampouco qualquer outro documento idôneo para comprovar tal condição e, ao revés a empresa reclamada colaciona extrato em que não consta nenhuma inscrição realizada pela Ré, não lhe são devidos os danos morais.

5. Ausência de comprovante do apontamento, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, pelo que não cabe indenização por dano moral.

6. Sentença reformada em parte.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, acolhendo o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos débitos, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação a Gratuita de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto.

O reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando
prints
de informações de dívidas.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade dos débitos, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações. A fim de comprovar a tese defensiva junta relatórios de chamadas, faturas de consumo,
print
s de telas sistêmica.

Desse modo, a sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e
“prints
” de telas sistêmicas com informações de pagamento de faturas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Contudo, não há nos autos comprovação de que houve negativação da recorrente pela empresa Recorrida, posto que a reclamante não juntou aos autos extrato de negativação, tampouco colacionou qualquer outro documento idôneo para comprovar tal condição, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, impondo-se a improcedência do pedido quanto à indenização por dano moral.

Quanto ao pedido contraposto, inexistindo prova da contratação do serviço, este não pode ser acolhido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 153,21 (cento e cinquenta e três reais e vinte e um centavos);
b)
julgar improcedente o pedido quanto à indenização por dano moral; e
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021